Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-52.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011072-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MARQUES PARREIRA - CPF: 378.260.001-06 (AGRAVADO), OSMAR MARQUES PARREIRA - CPF: 855.779.878-49 (AGRAVADO), CONDELAQUE MARQUES PARREIRA - CPF: 089.395.781-04 (AGRAVADO), MONICA MOREIRA MARQUES PARREIRA - CPF: 569.379.031-20 (AGRAVADO), HELOI MARQUES PARREIRA NETO - CPF: 420.646.001-91 (AGRAVADO), ADELOURI MARQUES PARREIRA - CPF: 156.361.941-53 (AGRAVADO), PAULO MARQUES PARREIRA - CPF: 240.500.081-49 (AGRAVADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (AGRAVADO), ORLANDINA MARQUES DE FARIAS - CPF: 080.974.021-49 (AGRAVADO), ODETE MARQUES PARREIRA DOS SANTOS - CPF: 327.638.081-15 (AGRAVADO), OVIDIO MARQUES PARREIRA - CPF: 303.543.901-04 (AGRAVADO), NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), ELIZIOMAR JESUS PLACIDO - CPF: 592.870.631-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA registrado(a) civilmente como SANDRA MARIA MARQUES PARREIRA - CPF: 378.298.581-87 (AGRAVADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INDEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE QUE A MATO GROSSO PREVIDÊNCIA AUTORIZE A INCLUSÃO DO AUTOR/AGRAVANTE NO CADASTRO DE PENSIONISTA DA
DE CUJOS
, NA CONDIÇÃO DE SEU CÔNJUGE/COMPANHEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Exige-se ampla dilação probatória para o reconhecimento da união estável, mediante ação autônoma, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos da existência da união estável estabelecidos no artigo 1º da Lei nº 9.278/96 c/c artigo 226, § 3º da Constituição Federal e artigo 1.723 do Código Civil.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021